Tribunal: TJSP
Processo: 2179597-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PENHORA. Salário. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que as diligências constritivas prévias (SISBAJUD e RENAJUD) restaram infrutíferas/insuficientes. Foram, ainda, os devedores intimados pessoalmente para indicarem bens passíveis de penhora, mas optaram pela inércia. Nada indica, pois, que a constrição comprometerá a

Ementa:
PENHORA. Salário. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que as diligências constritivas prévias (SISBAJUD e RENAJUD) restaram infrutíferas/insuficientes. Foram, ainda, os devedores intimados pessoalmente para indicarem bens passíveis de penhora, mas optaram pela inércia. Nada indica, pois, que a constrição comprometerá a sobrevivência deles ou da sua família. Percentual definido em 10% do salário líquido do varão, abrangidos pelo limite estabelecido no art. 6o, § 5o, da Lei no 10.820/03. Precedentes do STJ. Patrono dos executados que renunciou ao mandato outorgado sem nenhum esclarecimento ao Juízo, mesmo após intimação específica para tanto. Contraminuta, assim, dispensável. Recurso provido em parte, com observação.